Tribunal: TJMT
Processo: 1006605-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006605-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCEICAO GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 304.435.201-00 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO CATARINO CAMARGO DE MORAES - CPF: 007.277.431-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NÃO OPORTINIZAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR AS BENFEITORIAS - EXAME COM O MÉRITO - BENFEITORIAS - REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

E VALORES GASTOS - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido de ressarcimento por benfeitorias edificadas no imóvel objeto do litígio, impõe que a parte interessada comprove robustamente a efetivação das referidas benfeitorias e seu respectivo valor, provas das quais o apelante não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006605-92.2019.8.11.0002

Apelante
: Alessandro Catarino Camargo de Moraes

Apelado
: Conceição Gonçalina dos Santos

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Alessandro Catarino Camargo de Moraes
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por
Conceição Gonçalina dos Santos
para:
a)
declarar rescindido o contrato em razão da inadimplência do requerido;
b)
condenar o requerido ao pagamento da taxa de fruição pela ocupação do imóvel, desde a data em que deveria ter efetuado o pagamento da primeira prestação, até a efetiva desocupação do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença;
c)
condenar o requerido ao pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre o imóvel, vencidas e não pagas, no período compreendido entre a data da celebração do negócio e a efetiva desocupação do imóvel;
d)
condenar a requerente à devolução do valor pago pelo requerido em razão do contrato (R$ 40.000,00), com correção monetária a partir da data do pagamento, a ser abatido da quantia que o requerido deve a autora a título de fruição do bem e taxas e impostos vencidos;
e)
reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide, após o pagamento de eventual saldo remanescente devido ao requerido, ou demonstração de inexistência de residual a ser pago.

Argui, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, explica que o apelante adquiriu da apelada o imóvel em 2018, pelo qual pagou a entrada de R$ 40.000,00 e o restante seria pago em 05 parcelas de R$ 1.000,00 e uma parcela de R$ 15.000,00.

Complementa que além da entrada, pagou outras duas parcelas de R$ 1.000,00, contudo, em razão de delicada situação financeira, atrasou os demais pagamentos.

Alega que realizou diversas benfeitorias no imóvel, de modo que tem em seu amparo o direito de ser indenizado pelos valores dispendidos, além do direito de retenção pelos valores gastos, o que perfaz a quantia de R$ 10.000,00.

Requer o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa ou a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado.

Contrarrazões (id 133338709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006605-92.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por Conceição Gonçalina dos Santos contra Alessandro Catarino Camargo de Moraes.

A pretensão do requerido apelante cinge-se ao alegado cerceamento do direito de defesa em razão da não oportunização da produção da prova testemunhal e do indeferimento do pedido de condenação da autora apelada ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem. Ao pretender a produção da prova testemunhal, o apelante alega que por meio dela pretendia provar pretendia provar a realização das benfeitorias no imóvel, matéria que se confunde com o mérito.

Com efeito, ao indeferir o pagamento das benfeitorias, o Juízo concluiu que:

“No que tange às benfeitorias que o requerido alega que realizou no imóvel, verifico que não foi juntado ao feito qualquer prova contundente neste sentido.

O único documento apresentado pelo réu foi um registro fotográfico do imóvel que, assim como ocorreu com a tese de perdas e danos da autora, nada prova, pois não demonstra a situação anterior do imóvel, para deixar inconteste que houve qualquer melhora.

As declarações de testemunhas também não se prestam para tal finalidade, na medida em que os gastos alegados deveriam ter sido comprovados com documentos: prova da execução de obra, prova de compra de materiais de construção, ou qualquer outro documento que pudesse dar amparo à tese que adotaram.

Sendo assim, não comporta acolhimento o pedido formulado.”

Ora, como se sabe, para a procedência do pedido de ressarcimento por benfeitorias edificadas no imóvel objeto do litígio, impõe-se que a parte interessada comprove robustamente a efetivação das referidas benfeitorias e seu respectivo valor.

Na hipótese, o requerido apelante tão somente alegou a realização de benfeitorias e apresentou um registro fotográfico do imóvel sem especificar quais benfeitorias foram realizadas e os valores dispendidos. Aliás, não apresentou qualquer nota de compra de material ou serviços realizados.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DA AUTORA – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AOS SEUS ADVOGADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE OUTROS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 76, §2o, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRODUÇÃO DE PROVA – ATRIBUIÇÃO DA PARTE E NÃO DO JULGADOR – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – INVIABILIDADE – ASSINATURA DO RÉU COMO COMPRADOR – POSSE PRECÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO REQUERIDO – REALIZAÇÃO APÓS QUASE UM ANO DA PROPOSITURA DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O INADIMPLEMENTO E SEUS EFEITOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE E REINTEGRAÇÃO NA POSSE PELA AUTORA – PROVIDÊNCIAS PERTINENTES ANTE A RESCISÃO DA AVENÇA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRETENSÃO DO REQUERIDO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA – OBRIGAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não cumprida a determinação de regularizar a representação processual, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Oportunizado ao réu a indicação das provas que pretende produzir, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha se não está justificado.

Quando o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para formar a convicção do julgador, é dispensável despacho saneador.

Não subsiste a arguição de error in procedendo se não houve necessidade de realização de provas, sobretudo porque não requerida e nem fundamentada pelas partes, estando o julgamento inserido no livre convencimento do magistrado.

As argumentações sem apoio em nenhuma evidência devem ser rechaçadas.

As matérias intrinsecamente relacionadas ao mérito são com ele apreciadas.

Não compete ao julgador diligenciar para produzir prova que incumbe à parte.

É infundado alegar exceção de usucapião se o réu firmou
contrato com o autor onerosamente e na condição de comprador, tendo por objeto a área em discussão, o que, inclusive, torna a posse dele precária.

A notificação extrajudicial da autora para recebimento das parcelas em atraso após quase um ano da propositura da demanda não reverte a situação de inadimplemento já consolidada e nem a precariedade da posse, tampouco o efeito de ensejar o direito à rescisão da avença.

O retorno ao status quo ante e a reintegração na posse pela autora decorrem da anulação do
contrato.

Não procede o pedido de indenização por benfeitorias que nem sequer foram especificadas e comprovadas
.

(N.U 0001402-80.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Pleito fundado na inadimplência financeira dos réus. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, que rescindiu o contrato, determinou o perdimento de quaisquer parcelas pagas, bem como reintegrou a autora na posse do bem. Rescisão do compromisso de compra e venda, por inadimplemento, que foi corretamente declarada pela sentença. Ausente direito subjetivo à moradia gratuita oponível à CDHU. Constatada a mora dos adquirentes no pagamento de mais de 30 prestações do preço do imóvel, os mesmos permaneceram inertes após o recebimento de notificação extrajudicial, não procurando a vendedora para a realização de parcelamento do débito. Adequada a perda das parcelas pagas diante do longo período de ocupação do bem.
Direito de indenização por benfeitorias úteis e necessárias que não pode ser reconhecido, ante a ausência de provas nesse sentido
. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.39394).
(TJSP; Apelação Cível 0235298-54.2009.8.26.0002; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Por estes motivos, não há que se falar, nestes autos, em direito de pagamento de indenização ou retenção. Realça-se que a prova testemunhal isolada não teria o condão de demonstrar as benfeitorias realizadas e os valores gastos, como pretende o apelante.

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022